Tribunal: TJPA
Processo: 0808222-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808222-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

O recorrente pugna pela suspensão do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em benefício de Antonio Vieira da Silva, ocorre, todavia, que no atual momento processual, o mesmo não conseguiu me convencer da necessidade, uma vez que, diferentemente do alegado, entendo que o Município foi devidamente intimado para impugnar os cálculos, além disso, o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal.

2.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada não merece ser suspensa por ora.

3. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
06
de julho

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808222-93.2019.8.14.0000
, interposto por
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
em face de
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
, contra a decisão monocrática (Num. 2385854 - Pág. 1 a 3), que, nos autos do recurso em apreço, indeferiu o pedido liminar, em razão da ausência de seus requisitos autorizadores.

Em apertada síntese, o senhor Antonio Silva propôs ação de cobrança cumulada com danos morais aduzindo que começou a trabalhar para a Prefeitura de Goianésia do Pará em 20/04/2007 no cargo de vigia, já no dia 11/01/2010 foi nomeado para exercer o cargo de Assistente Educacional N-I-C-A. Em 09/01/2013 fora nomeado em cargo de provimento em comissão Assessor III, encarregado do setor de Bolsa Família, tendo sido exonerado em 03/09/2014.

Aduziu que durante todo o período trabalhado nunca gozou e nem recebeu férias, além de trabalhar das 6h30m até as 20h00m

Requereu a condenação do Município as verbas trabalhistas a que faz jus, mais condenação em danos morais, uma vez que durante todo o período trabalhado sofreu fortes e ilegítimos xingamentos de seus superiores.

Ao receber a inicial o magistrado designou audiência de conciliação. Na data marcada, as partes chegaram a um acordo que foi homologado pelo juízo (Num. 2259359 - Pág. 16), nos seguintes termos:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Aberta a audiência, a CONCILIAÇO foi obtida nos seguintes termos: A Prefeitura pagará ao requerente o valor correspondente a 1 férias vencidas (sem 1/3, que já foi pago). 1 férias proporcional (com 1/3) e 13º proporcional, referentes ao vínculo de 09/01/2013 a 03/09/2014. Essas verbas devem ser corrigidas monetariamente pelo IGPM desde 01/10/2014 e com juros de mora, de acordo com a caderneta de poupança, desde a citaço. Após o autor apresentar o cálculo do débito, intime-se a prefeitura, por intermédio da procuradoria, para manifestar-se em 30 dias. Se nada for requerido, expeça-se RPV. Pelo juiz foi prolatada a seguinte sentença: considerando que no há ilegalidade ou irregularidade no acordo, homologo-o, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, extinguindo o processo, com resoluço de mérito, com base no art. 487, III, b, do NCPC. Sem custas e honorários. Às providências. P.R. Presentes intimados. Nada mais havendo a registrar vai devidamente assinado por todos, Eu, ____ Linério Silva E. Santo, (Sec. De Audiência) que digitei e subscrevi este termo.”

O autor peticionou nos autos, conforme determinação do juízo, apresentando os cálculos devidos, no valor de R$ 5.705,94 (cinco mil, setecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) (Num. 2259359 - Pág. 17 a 19).

O julgador determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21), porém, quedou-se inerte não apresentando manifestação, conforme certidão. (Num. 2259359 - Pág. 23).

Devido à ausência de impugnação do Poder Público Municipal, o juízo determinou a expedição do RPV. (Num. 2259359 - Pág. 28).

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 2259349 - Pág. 1 a 19) aduzindo ausência de intimação pessoal da fazenda pública para impugnar o cumprimento de sentença.

No mérito, alegou que a quantia requerida claramente excede o teto permitido pela Lei Municipal nº 637/2017

Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará. E no mérito, visa o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido de liminar, por ausência de seus requisitos legais (Num. 2385854 - Pág. 1 a 3).

De acordo com certidão da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 2502705 - Pág. 1).

Inconformado o Município de Goianésia do Pará interpôs agravo interno, (Num. 2573508 - Pág. 1 a 19), contra a liminar, aduzindo que a decisão merece reforma, dando para tanto os seguintes argumentos: 1- matéria de ordem pública, ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impugnar o cumprimento de sentença e da onerosidade excessiva dos cálculos apresentados; 2- Da necessidade de observância às peculiaridades na execução contra a Fazenda Pública.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recorrente intenta mais uma vez, sustar a expedição de RPV deferida pelo juízo de piso, alegando para tanto, a ausência de sua intimação para impugnar os cálculos e a necessidade de observância das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública.

Pois bem, mais uma vez não posso concordar com os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Municipal, visto que, quanto a ausência de intimaço pessoal, observo que, da simples leitura das peças juntadas pela recorrente, que logo após a juntada dos cálculos pelo agravado, o Município de Goianésia do Pará foi intimado pessoalmente para manifestar-se acerca dos mesmos, porém, quedou-se inerte conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21).

Da mesma forma, entendo que não merece provimento a sua irresignação quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, quanto ao pagamento de RPV’s, pois da simples leitura da petição do agravado que apresentou os cálculos requeridos pelo juízo e não impugnados pelo ora recorrente (Num. 2259359 - Pág. 17 a 19), mostra-se que o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal.

Assim, tenho o livre convencimento motivado de que os argumentos suscitados pelo agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, conforme as informações acima.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, 06

de
julho

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/10/2020